Tribunal: TJDFT
Processo: 0775673-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRESSÃO E XINGAMENTO. LOCAL PÚBLICO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente defende a ausência de prova mínima da presença do autor no terminal rodoviário no dia e horário dos fatos alegados. Alega que provas unilaterais são insuficientes para comprovar os fatos alegados. Sustenta que não há identificação do suposto agente e que não é possível imputar à recorrente o ônus de investigar os fatos. Aduz a inexistência de nexo causal e que os danos morais são indevidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se das circunstâncias dos autos decorre o dever da parte requerida de indenizar o autor por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado.
II. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
5. Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado neste sentido: “(...) 1. A pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, ostenta responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço público, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/12/2009. (...)” (ARE 807707 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).
6. No caso, o autor alega que no dia 21 de julho de 2025 dirigiu-se ao guichê de uma empresa localizada na Rodoviária Interestadual de Brasília, com o objetivo de comprar passagem para São Paulo para visitar seus parentes. Aduz que estava sentado quando foi repentinamente abordado por um funcionário da requerida que o hostilizou com xingamentos de “macaco, mendigo e vagabundo”, além de ter usado uma arma de choque contra o requerente por três vezes.
7. Nos termos do art. 373, do CPC, incumbe à parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito e à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. As alegações do requerente apresentam verossimilhança e são amparadas pelo Boletim de Ocorrência e Termo de Declaração ao Ministério Público (ID 80900364 a 80900366). Assim, o ônus de comprovar que os fatos não ocorreram conforme narrado pelo autor é da parte requerida.
8. Ressalta-se que cabia à recorrente apresentar as filmagens da rodoviária no dia 21/07/2025, além de apresentar a escala de funcionários e requerer o depoimento dos funcionários que estavam trabalhando naquele dia, a fim infirmar as alegações do autor, o que não ocorreu. A recorrente deixou de produzir qualquer prova nos autos, se limitando a descaracterizar as provas trazidas pelo autor.
9. Diante desse quadro, evidente que houve abuso de direito por parte do funcionário da requerida, apto a violar direitos da personalidade do autor e ensejar responsabilização pela reparação dos danos morais sofridos por ele. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral, pelo que o valor fixado na origem deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor arbitrado por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.